Tribunal: TJMT
Processo: 1027122-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027122-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), LUCILENE ROSA DOS SANTOS DIAS - CPF: 902.181.591-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
LEI DO

SUPERENDIVIDAMENTO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)
.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021. A agravante alegou situação de superendividamento, com cerca de 83% de sua renda líquida comprometida com descontos decorrentes de diversos contratos de crédito, incluindo
empréstimos consignados, financiamentos e cartões consignados, afetando sua capacidade de custear necessidades básicas. Requereu liminar para limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, até a audiência conciliatória prevista no procedimento da Lei do Superendividamento. As instituições agravadas apresentaram contrarrazões, contestando a aplicação da tutela de urgência e a caracterização da situação como superendividamento na forma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na limitação de descontos a 30% da renda líquida; e (
ii
) estabelecer se a ausência de realização da audiência de conciliação inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano como requisitos para concessão da tutela de urgência.

A Lei n. 14.181/2021, ao incluir os
arts
. 104-A e 104-B no CDC, prevê procedimento especial e escalonado para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, cuja fase inicial é a audiência de conciliação entre as partes.

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos está condicionada ao cumprimento das etapas do procedimento legal, sendo incabível sua concessão antes da tentativa de solução consensual na audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de realização da audiência de conciliação inviabiliza, por ora, a concessão da liminar, sem
prejuízo de reavaliação do pedido após eventual frustração da etapa conciliatória e avanço à fase contenciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ação de superendividamento depende da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

O procedimento especial de repactuação de dívidas exige o cumprimento das etapas legais para eventual concessão de medidas antecipatórias.

A ausência de audiência de conciliação inviabiliza a análise antecipada da revisão dos contratos ou limitação de descontos mensais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027122-17.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento.

A agravante alega que sua situação financeira é de superendividamento, com aproximadamente 83% de sua renda líquida comprometida com descontos de empréstimos, sendo que, após os descontos obrigatórios, sua remuneração líquida gira em torno de R$6.000,00.

Defende que estão sendo descontados em folha valores referentes a 9 empréstimos consignados e 2 cartões consignados, perfazendo um total de R$3.836,94, além de outros 4 empréstimos com desconto em conta, financiamento de veículo no valor de R$1.549,97 e prótese auditiva no valor de R$355,43.

Aduz que com isso, não resta nenhum valor líquido disponível para o custeio de suas necessidades básicas, o que compromete sua subsistência e dignidade.

Declara que, além das despesas com crédito, ainda precisa arcar com contas essenciais como energia, água, alimentação, transporte, medicamentos e vestuário, o que a obriga a escolher quais contas pagar mensalmente.

Afirma que a decisão agravada desconsidera os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito (comprovação do comprometimento de mais de 80% da renda) e o perigo de dano irreparável (ausência de recursos para subsistência).

Argumenta que a liminar pleiteada não visa a declaração de nulidade dos contratos nem a suspensão total das dívidas, mas apenas a limitação dos descontos a 30%, até a realização da audiência conciliatória e a apresentação de plano de pagamento.

Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1º, III, e art. 6º da Constituição Federal), bem como os dispositivos da Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento.

Menciona jurisprudência favorável à concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento, destacando decisões dos tribunais que reconhecem a possibilidade de limitação de descontos como medida para preservar a subsistência do consumidor.

Sustenta ainda que não está se eximindo de suas responsabilidades financeiras, apenas busca condições minimamente humanas para saldar seus compromissos e que os valores descontados possuem natureza alimentar e, portanto, devem ser preservados.

Demonstra que a irreversibilidade da medida é inexistente, já que os valores poderão ser cobrados futuramente, caso não haja êxito na repactuação.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
306823352
.

Contraminuta apresentada pela
Pix Card Serviços Tecnológicos
e
Financeiros Ltda
(Id 309719513), alega que a parte agravante não comprovou a composição de sua renda familiar nem os valores indispensáveis à garantia do mínimo existencial. Informa que o Decreto nº 11.150/22 fixa esse patamar em R$ 600,00 mensais e que, conforme o art. 4º do mesmo decreto, não se incluem, para esse cálculo, dívidas oriundas de crédito consignado regulado por legislação específica. Afirma, por fim, que a tutela antecipada pleiteada não se amolda ao Instituto do Superendividamento.

Contraminuta do
Banco
d
o Brasil
S.A. (Id 311348867) sustenta que o procedimento previsto na Lei 14.181/21 trata de repactuação de dívida de forma consensual e obrigatória,
sendo incabível a concessão de tutela de urgência na fase inicial. Alega que o limite de 30% previsto na Lei 10.820/2003 aplica-se exclusivamente ao crédito consignado, não se estendendo aos empréstimos com desconto em conta corrente. Menciona jurisprudência do STJ (REsp 1.586.910) que rejeita a aplicação por analogia dessa limitação a tais casos.

Devidamente intimados os
agravados
(
Banco Santander (Brasil) S.A.,

Banco
Daycoval
S/A,Banco Pan S.A.,
Meucashcard
Serviços Tecnológicos
e
Financeiros S
.A
) não apresentaram contrarrazões conforme certificado no Id
314965884
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar os descontos de empréstimos consignados e não consignados em 30% da renda líquida da agravante.

O art. 300 do CPC preceitua que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pleiteada pela autora.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o
juízo de origem
, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais do autor a 30% da remuneração líquida, abrangendo inclusive débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas, é possível conceder tutela de urgência para suspender integralmente os descontos em folha de pagamento e em conta bancária antes da observância do procedimento
legal previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas, estruturado em duas fases: a primeira, conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de pagamento; e a segunda, contenciosa, caso não haja acordo, quando então o juiz poderá instaurar o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos.

O rito legal da Lei do Superendividamento não prevê a limitação ou suspensão integral dos descontos antes da tentativa de conciliação e sem a análise das condições financeiras do consumidor, sendo inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão integral dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária na Ação de Repactuação de Dívidas é incabível antes da observância do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor
”.
(N.U 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025